Tribunal: TJBA
Processo: 8004135-30.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004135-30.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: FREDERICO NUNES DOURADO

Advogado(s)
:
FREDERICO NUNES DOURADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE.
DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por avalista em execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de ausência de diligência do exequente na promoção da citação do devedor principal.

A execução foi ajuizada em 29/12/2021, visando à cobrança de dívida com vencimento final em 15/03/2021, figurando JAILSON CARLOS DOURADO FRANCA JUNIOR como devedor principal e FREDERICO NUNES DOURADO como avalista.

Após o ajuizamento, houve declínio de competência e posterior expedição de mandado citatório, tendo sido positiva a citação do avalista e negativa a do devedor principal, por mudança de endereço. O exequente requereu sucessivas diligências de localização patrimonial e de endereços, inclusive pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve desídia do exequente apta a afastar a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da execução, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, em razão da não efetivação da citação do devedor principal.

III. Razões de decidir

A pretensão executória fundada em cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado do vencimento da obrigação.

A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional, considerando o vencimento da dívida em 15/03/2021 e o protocolo da demanda em 29/12/2021.

Não se verifica inércia ou abandono processual por parte do exequente. Após a tentativa frustrada de citação do devedor principal, o credor requereu regularmente diligências voltadas à localização do executado e ao prosseguimento da execução, inclusive pesquisas eletrônicas e medidas constritivas.

A demora significativa entre o requerimento de pesquisas de endereços e a efetiva disponibilização dos resultados decorreu do próprio trâmite judicial, circunstância que não pode ser imputada exclusivamente ao credor, conforme prevê o art. 240, §3º, do CPC.

Aplica-se ao caso a Súmula nº 106/STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

A sentença recorrida não individualizou providência concreta indispensável que tenha deixado de ser adotada pelo exequente no prazo legal previsto no art. 240, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e determinar o regular prosseguimento da execução perante o Juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento da execução dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição, retroagindo o marco interruptivo à data da propositura da ação, quando inexistente desídia do exequente. 2. A demora na efetivação da citação decorrente do trâmite judicial não pode ser imputada ao credor, nos termos do art. 240, §3º, do CPC e da Súmula nº 106/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 240, §§ 1º, 2º e 3º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.880.086/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.03.2021, DJe 11.03.2021; Súmula nº 106/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004135-30.2021.8.05.0110
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado FREDERICO NUNES DOURADO e OUTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.